Tribunal: TJES
Processo: 5002159-04.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002159-04.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILSA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO. INCIDÊNCIA DE JUROS SIMPLES ANTE AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JUROS COMPOSTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO PARCIALMENTE ANTE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE EM TÓPICOS ESPECÍFICOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos materiais, morais e revisão contratual, ajuizada por
MARILSA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA em face do BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
ao argumento de que teria realizado um contrato de cartão de crédito junto ao requerido, onde seria liberado um valor para utilização pela parte autora, que poderia ser utilizado para compras ou saques, com descontos junto a sua folha de pagamento, até a quitação do débito.

Informa, contudo, que já realizou o pagamento de parcelas, em que a soma dos valores ultrapassam o valor disponibilizado, sem que os débitos diminuíssem e, pelo contrário, com aumento do valor do débito, o que entende abusivo, requerendo, desta forma, a suspensão das cobranças, a devolução dos valores descontados acima do que é plausível para o caso e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 1949233) a parte requerida apresenta, preliminarmente, a necessidade de inclusão de outro banco no polo passivo da demanda, prescrição e ausência de legitimidade. No mérito aduz que a parte autora confessa ter contratado um cartão de crédito consignado, pelo que, tinha ciência de que o valor mínimo seria descontado em sua folha de pagamento e que tinha a responsabilidade de pagamento do valor total nas faturas posteriores, sob pena de realização de descontos mínimos na folha de pagamento, até a quitação do débito. Assim, alegando inexistir ato ilícito, requer a improcedência do pedido inicial.

SENTENÇA

A sentença (ID 1949446) proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da autora, considerando o enquadramento apresentado em contestação, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 492,70 (quatrocentos e noventa e dois reais e setenta centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 5,00% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 60,34 (sessenta reais e trinta e quatro centavos), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.

A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida.

DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado.

A autora interpôs Recurso Inominado (ID 2101937), para que seja reconhecida a inexistência do débito e a existência de danos morais. Alega que a requerida vinha extrapolando seu direito, cobrando em demasia a parte recorrente, fora dos limites legalmente previstos, demonstrando sua má-fé diante do consumidor.

O requerido também interpôs Recurso Inominado (ID 1949450). Aduz, de forma preliminar, a necessidade de inclusão de outro banco no polo passivo da demanda, prescrição e ausência de legitimidade. No mérito aduz que a parte autora contratou o referido cartão, o utilizou para saques e compras e não efetuou o pagamento integral do débito. Portanto, seriam legais os descontos realizados. Ademais, alega que a inversão do ônus probatório não deve ser aplicada ao caso.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos ofertados.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Análise do Recurso Inominado interposto por BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo.

No tocante a análise das preliminares e das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido no todo.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

O recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
de sua contestação a grande maioria dos tópicos equivalente às razões que ensejariam a reforma da r.sentença. Quais sejam:
todas as preliminares arguidas (retificação do polo passivo, prescrição e ausência de legitimidade ou de interesse de agir), bem como, no mérito, grande parte do tópico n° V.I (contrato firmado entre as partes) e V.II (inversão do ônus da prova) em sua totalidade.

Diante disso, resta claro que estes tópicos são uma mera reprodução da peça de defesa, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo
, razão pela qual merece conhecimento parcial o recurso, acerca dos fundamentos mencionados.

Portanto, passo a apreciar apenas os demais tópicos: o questionamento acerca da validade e dos efeitos do contrato, bem como da legalidade dos descontos e impossibilidade de restituição.

Cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Outrossim, a parte autora tinha ciência de que estava contratando cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado, conforme demonstra prova acostada no ID 1949233. Ademais, resta claro que esta se beneficiou dos valores depositados, conforme ID 1949436, já que utilizou dos valores para realização de um TED.

Logo, válido são os efeitos do contrato e a dívida contraída.

Por outro lado, concordo com o juízo sentenciante no sentido de que o contrato acostado nos autos, na própria peça de defesa do banco (ID 1949436), não prevê de forma expressa a cobrança de juros capitalizados em caso de parcelamento da fatura, portanto, neste caso, o contrato deve correr sob a incidência de juros simples e os valores pagos a mais devem ser devolvidos.

Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Portanto, o cálculo do parcelamento deverá ser realizado com aplicação de juros simples de 5,00% ao mês, pelo período de meses que comportem uma prestação de, no máximo, R$ 60,34, abatendo-se, para tanto, os valores quitados, pela autora, no período POSTERIOR A MAIO DE 2017.

Os valores pagos, acima do que for devido, na forma do cálculo a ser realizado, deverão ser devolvidos, pelo requerido, de forma simples, levando-se em consideração que, até a presente sentença, não havia má-fé do requerido na cobrança dos valores, não se aplicando, desta forma, o artigo 42, parágrafo único do CDC.”

Desta forma, a despeito de a recorrida ter ciência da contratação do cartão, os valores pagos em montante superior ao que foi realmente devido, devem ser devolvidos pelo requerido à parte autora.

Análise do Recurso Inominado interposto por MARILSA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995
. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente Marilsa Batista dos Santos Oliveira.

Pleiteia a parte autora, ora recorrente, pela dos danos morais arbitrados, bem como alega a invalidade do contrato. Como já dito anteriormente, o banco comprovou nos autos de IDs
1949233 e 1949436
que a requerente tinha ciência da contratação do cartão de crédito, fazendo uso dos valores depositados. Por consequência, sendo válida a contratação, não há que se falar em inexistência da dívida.

Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA

: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CONTRATO REDIGIDO DE FORMA CLARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do C. STJ estabelece que, mesmo no bojo de ações revisionais,
"cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, considerados em todo o seu conteúdo, o que permitirá conceder à parte o que foi por ela efetivamente requerido"
(AgInt nos EDcl no REsp 1432620/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

2.
O cartão de crédito contratado pela autora trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.

3.
Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (fls. 41/42), de forma expressa, trata de
termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG
, no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

4.
Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de compras efetuadas em supermercados, farmácias, lojas de cosméticos, dentre outras.

5.
Não se olvida que, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

6
. Entretanto, não se verifica,
in casu
, que a parte demandada tenha violado tais direitos, sendo clara a avença ao dispor acerca da contratação de cartão de crédito com margem consignada.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

(Apelação cível n°
0010349-94.2018.8.08.0014
; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data do Julgamento: 15/12/2020).

No tocante ao pedido de danos morais, entendo que não devem prosperar, conforme analisado pelo juízo sentenciante,
nos seguintes termos:

“Não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte autora não foi enganada na contratação do cartão de crédito consignado, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, exercendo, desta forma, a livre escolha sobre o banco que queria contratar.”

Em que pese a inversão do ônus da prova, cabe à parte autora comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Verifico que isso não ocorreu no caso em tela.
Ante a ausência de falhas na prestação do serviço pelo banco, não há que se falar em danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto por
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% ( dez por cento )sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
MARILSA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO. CONDENO

a recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa ante a ausência de verba condenatória e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.